Tribunal: CARF
Processo: 11065.908370/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.908370/2011-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.389 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SISPRO S/A SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência, para que os autos sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do
Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que em atendimento ao princípio da Verdade Material
e, para que não haja dúvidas quanto ao direito creditório e sua real quantificação, para que a
Unidade de Origem se debruce sobre a documentação apresentada pelo contribuinte e outros que
julgar necessários, para: 1) Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2006, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem
devidamente quantificados. 2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos
foram, de fato, levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2006, disponível para ser utilizado como direito creditório na
declaração de compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já
não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação. Deverá ser
elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o contribuinte ser intimado a se
manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação do Recorrente, os autos
deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.908370/2011-10
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 04-46.825 - 4a Turma da
DRJ/CGE, sessão de 27 de setembro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

O presente processo trata de Declaração de Compensação — DCOMP de no
22027.74869.300707.1.3.02-8513, lastreada no aproveitamento do Saldo Negativo de
IRPJ apurado pela contribuinte no período de apuração 01/01/2006 a 31/12/2006, no
valor alegado de R$ 101.177,16.
O pleito foi deferido parcialmente DRF Novo Hamburgo/RS, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico No de Rastreamento 941375047, de 05/07/2011 (f. 02-06):

O motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi porque do
montante informado de IRPJ Retido na Fonte de R$ 247.972,93, foi confirmado R$
227.353,20, vinculados a diversos CNPJ. Em consequência, o saldo negativo de IRPJ
informado em Dcomp e na DIPJ, de R$ 101.177,16, foi reduzido para o saldo negativo
disponível
de
R$
80.557,43.
Consequentemente,
a
Dcomp
no
09109.66005.260907.1.3.02-3760 foi homologada parcialmente. Cientificada do
despacho decisório em 19/07/2011 (f. 1.353) a Interessada apresentou, em 18/08/2011, a
manifestação de inconformidade de f. 17-21, alegando que:
a) o presente processo originou-se de Dcomp no 22027.74869.300707.1.3.02-8513,
originário de crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao exercício de 2007, período
de apuração 01/01/2006 a 31/12/2006;
b) em face deste citado crédito apresentou, tempestivamente, durante o ano de 2007,
diversas Dcomp compensando débitos de códigos 2484, 5993, 8109, 2172, 1708, 3280 e
5952, amortizando o referido crédito;
c) a RFB ao analisar a Dcomp originária a intimou através do Termo de Intimação no
317/2011 a apresentar os comprovantes de retenções lá solicitados, a qual foi atendida
em 28/04/2011;
d) teve ciência do Despacho Decisório que homologou parcialmente o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ e, diante do detalhamento do citado despacho, se constata que o
diligente fiscal tabulou o quadro de "Parcelas Confirmadas ou Não Confirmadas", em
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

especial a coluna de "Valor Não Confirmado", o total original de R$ 20.619,73, o
que representaria redução do seu Saldo Negativo de IRPJ (na DIPJ/2007 foi
informado o montante de R$ 247.972,93);
e) o relatado levou à insuficiência do saldo negativo de IRPJ remanescente para
extinguir totalmente o débito declarado na Dcomp no 09109.66005.260907.1.3.02-3760,
restando em aberto o débito de código 5993, com vencimento em 28/09/2007;
f) traz aos autos documentação comprobatória correspondente aos valores destacados
pelo fiscal na coluna "Valor Não Confirmado" no total de R$ 20.280,48, tabuladas na
planilha em anexo, contestando parcialmente o que foi levantado no despacho decisório
em pauta, comprovando inclusive o valor da diferença não confirmada pelo fiscal
de R$ 3.049,82 pelo informe de retenção da fonte pagadora CNPJ no
61.064.929/0001-79;
g) o valor comprovado, ou seja, R$ 20.280,48, deverá ser deduzido do total cobrado no
Despacho Decisório, restando, portanto, o saldo original incontroverso de R$ 369,25;
h) a falta de alguns comprovantes de retenções de IRPJ das fontes pagadoras, após
exaustiva diligência nas devidas épocas, é suprida mediante a juntada da cópia de notas
fiscais, das efetivas retenções de IRPJ referendadas por cópia de relatórios gerados pelo
seu sistema de cobrança de contas a receber, que auferiu os valores líquidos destas notas
fiscais, ou seja, já com o desconto das devidas retenções;
i) atendeu ao que consta do art. 229 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR e do
art. 7o da IN no 459/2004 de que, para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobres as
receitas que integraram a base de cálculo, considerando a sistemática de pagamento
mensal de imposto de renda e da CSLL, tendo a natureza de antecipação do devido;
j) entende que todas as receitas objeto de retenção na fonte foram incluídas no cômputo
da apuração mensal/anual da base do IRPJ e, assim sendo, as correspondentes retenções
são passíveis de compensações segundo a legislação referida e jurisprudência que
transcreve;
k) por último, entende que nas demais situações ocorreram inadequações de valores
considerados e tabulados pela fiscalização, em desacordo com o informado pelos
informes de retenções, conforme demonstra na planilha em anexo, em campo próprio.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/CGE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes
abaixo:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e parcial, atende aos requisitos legais,
pelo que dela se conhece.
O motivo do reconhecimento apenas parcial do direito creditório foi porque do
montante informado de Imposto Retido na Fonte de R$ 247.972,93, foi confirmado R$
227.353,20, vinculados a diversos CNPJ. Em resumo, os montantes em análise são:

Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Conforme consulta ao sistema DIRF, analisando-se os valores informados pelas fontes
pagadoras, o montante de imposto de renda retido no ano de 2006 foi:

Com a sua manifestação de inconformidade, a contribuinte trouxe o demonstrativo de f.
22-26, informando as fontes pagadoras e respectivos valores retidos, totalizando o
montante de R$ 8.585,28. E para comprovar as suas alegações, trouxe os documentos de
f. 34-1351.
Fazendo uma minuciosa análise da documentação acostada aos autos, bem como
confrontando com as informações constantes do sistema DIRF, pode-se concluir pela
procedência da maioria das alegações da manifestação de inconformidade.
Não podem ser acatados os seguintes itens da sua defesa:
a) quanto à empresa Du Pont do Brasil S/A, CNPJ no 61.064.929/0001-79, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" (f. 11), informou
em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de R$ 4.885,79, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 1.835,97. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que os
informes de rendimentos juntados às f. 757-759, nos valores de R$ 616,60, 3.645,63 e
R$ 1.835,97, corroborados pela relação de notas emitidas para o Grupo Du Pont (f. 760-
762), comprovariam as suas alegações. Nas relações de notas emitidas foram indicadas
as seguintes razões sociais e respectivos CNPJ: Du Pont do Brasil S/A (CNPJ no
61.064.929/0001-79), Pioneer Sementes Ltda. (CNPJ no 87.082.814/0001-09), Du Pont
do Brasil S/A (CNPJ no 61.064.929/0043-28) e Du Pont Performance Coatings (CNPJ
no 00.910.496/0001-30). Pesquisas no sistema DIRF não confirmam as alegações da
contribuinte. Além disso, ela não trouxe aos autos as notas fiscais relacionadas e a
comprovação através de lançamentos contábeis e o efetivo recebimento. A glosa de R$
3.049,82 deve ser mantida;
b) quanto à empresa Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, CNPJ no
61.411.633/0001-87, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas" (f. 11), informou em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de
R$ 1.415,11, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 1.037,16. Consulta ao sistema
DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 864- 875. Nas citadas notas fiscais não constou destaque de desconto
do IRRF. Nos meses de emissão das citadas notas fiscais a fonte pagadora nada
informou de retenção do IRRF. A glosa de R$ 377,90 deve ser mantida;
c) a empresa Banco Santander Brasil S/A, CNPJ no 61.472.676/0001-72, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" (f. 11), informou
em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de R$ 688,94, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 499,98. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 876-887. Nas
citadas notas fiscais não constou destaque de desconto do IRRF. Nos meses de emissão
das citadas notas fiscais a fonte pagadora nada informou de retenção do IRRF. A glosa
de R$ 188,95 deve ser mantida.
Em resumo, os montantes em análise , considerando o acima exposto, resulta:
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Com reconhecimento apenas parcial do direito creditório no valor de R$ 16.663,81, o
valor do Saldo Negativo Disponível apurado no Despacho Decisório de R$ 80.557,43
(f. 02) fica alterado para R$ 97.221,24.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para alterar o Saldo Negativo de IRPJ Disponível em 31/12/2004 para
o valor de R$ 97.221,24 e homologar a compensação dos débitos declarados nas
DCOMP citadas no Despacho Decisório recorrido, até o limite do valor ora reconhecido
(R$ 16.663,81).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

(...)A RECORRENTE não pode se conformar com a decisão prolatada pela 4a. Turma
de julgamento da Delegacia Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS),
entendendo que esta decisão merece ser inteiramente reformada, na medida que a
mesma não deu a correta solução ao recurso. No mérito do VOTO do referido Acórdão
tomado pela 4o Turma de julgamento em parte está baseada em equívoco quando afirma
que:

Em seu amplo direito de defesa e, com o objetivo de sanar e de não restar qualquer
dúvida, bem como fornecer dados suficientes para melhor julgamento e entendimento
dos valores compensados, pedimos a consideração dos seguintes fatos:
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

• Em relação a letra “a” do VOTO acima descrito, especialmente para os valores retidos
de R$ 616,60 e R$ 3.645,63; novamente anexamos os correspondentes informes de
rendimentos pagos ou creditados apresentados pelas seguintes fontes pagadoras: (i)
CNPJ 61.064.929/2001-79 DU PONT DO BRASIL S.A. total retido no ano calendário
2006 – R$ 616,60 e; (ii) CNPJ 61.064.929/0001-79 DU PONT DO BRASIL –
DIVISÃO PIONEER SEMENTES total retido no ano calendário 2006- R$ 3.645,63
cujos quais já haviam sidos acostados a nossa Manifestação de Inconformidade (folhas
757-759 – DOC 1). Pois são informes oficiais de retenções de fonte pagadora recebidas
tempestivamente pela Contribuinte fornecidos pelas empresas obrigadas a informarem
este tipo de documento segundo os ditames do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 942 e solicitamos que
este Egrégio Conselho considere estes informes como válidos, como de fato o são.
• Em relação a letra “b” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais
39036, 39037,39692, 39693, 40869 e 40870 e respectivas relações de pagamentos
diários da carteira de clientes aos serviços prestados para o Banco do Estado de São
Paulo S.A. - BANESPA (folhas 864 a 875- DOC 2) , pois na relação de pagamentos
recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores líquidos (deduzido
das retenções a fonte) , muito embora não tenha sido estes impostos destacados nas
correspondentes notas fiscais de prestações de serviços e apesar de ser prática comum as
empresas destacar a retenção no documento fiscal, não há dispositivo legal que as
obrigue a realizar tal destaque para serviços prestados para empresas do setor privado
no que tange os ditames do art. 647 do Decreto 3000/99.
• Em relação a letra “c” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais
39038, 39039, 39694, 39695, 40867 e 40868 e respectivas relações de pagamentos
diários da carteira de clientes aos serviços prestados para o Banco Santander do Brasil
(folhas 876 a 887 – DOC. 3) , pois na relação de pagamentos recebidos se comprova
efetivamente que foram recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte) ,
muito embora não tenha sido estes impostos retidos destacados nas correspondente
notas fiscais de prestações de serviços e apesar de ser prática comum, como já referido,
as empresas destacar a retenção no documento fiscal, não há dispositivo legal que as
obrigue a realizar tal destaque para serviços prestados.
Sublinha-se que o devido destaque do imposto retido na fonte passou a ser exigido a
partir da IN 1234/2012, conforme art. 2o. § 6.o. e somente para o caso de serviços
contratados por entes federais, que não é o caso do BANESPA e SANTANDER.
Como é sabido, o artigo 942 do Decreto 3.000/1999, estabelece que as fontes pagadoras
devam fornecer às pessoas jurídicas beneficiárias o devido Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda, destarte a
Recorrente não pode ser punida em razão das fontes pagadoras não cumprirem estas
obrigações, pois efetivamente recebeu ao seu capital de giro os valores já descontados
dos devidos impostos retidos à fonte, utilizando-se destes impostos para compensações
correntes e caso seja penalizada ocorrerá indébito de pagamento neste aspecto, o que
traduziria injustiça fiscal.
Solicitamos que seja considerado para uma melhor análise a relativamente recente
solução de consulta dispõe que: (...)
• Em relação ao valor não impugnado de R$339,25, contido no quadro resumo da
decisão deste Acórdão e conforme abaixo transcrito, a RFB vinculou o débito ao
processo de no 13002.720365/2011-47 no valor R$369,25, ocorre que a fiscalização
comete um equivoco cobrando o mesmo novamente, uma vez que este já foi quitado em
14/09/2011, conforme documento em anexo – DOC. 4.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

3 – CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:
Com base nas argumentações acima aduzidas a RECORRENTE não pode se conformar
com a decisão recorrida, que indefiriu parcialmente a Manifestação de Inconformidade
interposta contra ato decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte, por não reconhecer o seu direito creditório por falta de provas.
Por tais fatos e comprovações a RECORRENTE requer o reconhecimento e provimento
do presente RECURSO VOLUNTÁRIO com a reforma da decisão recorrida,
homologando integralmente a compensação de no 22027.74869.300707.1.3.02-8513,
Processo 11065.908370/2011-10, como mais uma demonstração de bom senso,
capacidade de discernimento e, sobretudo, de Justiça Fiscal, sabidamente peculiar a esse
Egrécio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pois a vista de todo o exposto,
restou demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.

VOTO
Conselheiro, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
No que concerne ao mérito, o acórdão recorrido findou por negar parcialmente o
crédito vindicado a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte em razão da ausência de
comprovação das respectivas retenções em relação a alguns valores, sendo este, o único objeto
que remanesce nos presentes autos.
Nessa esteira, na oportunidade do julgamento de primeira instância, o relator
concluiu que o motivo do reconhecimento parcial das retenções “foi porque do montante informado de
Imposto Retido na Fonte de R$ 247.972,93, foi confirmado R$ 227.353,20, vinculados a diversos CNPJ. “
Sendo assim, no Acórdão recorrido, restou evidente que após a juntada dos
demonstrativos de fls. 22/26, informando as fontes pagadoras e os valores retidos referente o
total até então em litígio, ou seja, R$ 8.585,28 (não fora impugnado o valor de R$ 339,25), bem
como os documentos de fls. 34/1351, o relator passou a cotejar toda documentação acostada,
inclusive as confrontando com as informações constantes do sistema DIRF, razão pela qual
concluiu pelo reconhecimento do valor de R$ 16.663,81, remanescendo apenas em litígio o
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

valor de R$ 3.616,67, uma vez que o contribuinte renunciou o litígio quanto ao valor de R$
339,25.
Sendo assim, o Acórdão didaticamente resumiu a análise do direito creditório da
seguinte forma, os montantes em análise são:

Conforme consulta ao sistema DIRF, analisando-se os valores informados pelas fontes
pagadoras, o montante de imposto de renda retido no ano de 2006 foi:

(...)
Após a análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a apuração da
DRJ resultou no seguinte quadro:

Diante da referida análise o Recurso Voluntário discorda do Acórdão recorrido e
traz as seguintes impugnações quanto as parcelas do Imposto de Renda Retido na Fonte que não
foram reconhecidas, in verbis:
• Em relação a letra “a” do VOTO acima descrito, especialmente para os valores retidos
de R$ 616,60 e R$ 3.645,63; novamente anexamos os correspondentes informes de
rendimentos pagos ou creditados apresentados pelas seguintes fontes pagadoras: (i)
CNPJ 61.064.929/2001-79 DU PONT DO BRASIL S.A. total retido no ano calendário
2006 – R$ 616,60 e; (ii) CNPJ 61.064.929/0001-79 DU PONT DO BRASIL –
DIVISÃO PIONEER SEMENTES total retido no ano calendário 2006- R$ 3.645,63
cujos quais já haviam sidos acostados a nossa Manifestação de Inconformidade (folhas
757-759 – DOC 1). Pois são informes oficiais de retenções de fonte pagadora recebidas
tempestivamente pela Contribuinte fornecidos pelas empresas obrigadas a informarem
este tipo de documento segundo os ditames do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 942 e solicitamos que
este Egrégio Conselho considere estes informes como válidos, como de fato o são.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

• Em relação a letra “b” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais
39036, 39037,39692, 39693, 40869 e 40870 e respectivas relações de pagamentos
diários da carteira de clientes aos serviços prestados para o Banco do Estado de São
Paulo S.A. - BANESPA (folhas 864 a 875- DOC 2) , pois na relação de pagamentos
recebidos se comprova efetivamente que foram recebidos os valores líquidos (deduzido
das retenções a fonte) , muito embora não tenha sido estes impostos destacados nas
correspondentes notas fiscais de prestações de serviços e apesar de ser prática comum as
empresas destacar a retenção no documento fiscal, não há dispositivo legal que as
obrigue a realizar tal destaque para serviços prestados para empresas do setor privado
no que tange os ditames do art. 647 do Decreto 3000/99.
• Em relação a letra “c” do VOTO acima descrito: anexa novamente as notas fiscais
39038, 39039, 39694, 39695, 40867 e 40868 e respectivas relações de pagamentos
diários da carteira de clientes aos serviços prestados para o Banco Santander do Brasil
(folhas 876 a 887 – DOC. 3) , pois na relação de pagamentos recebidos se comprova
efetivamente que foram recebidos os valores líquidos (deduzido das retenções a fonte) ,
muito embora não tenha sido estes impostos retidos destacados nas correspondente
notas fiscais de prestações de serviços e apesar de ser prática comum, como já referido,
as empresas destacar a retenção no documento fiscal, não há dispositivo legal que as
obrigue a realizar tal destaque para serviços prestados.
Sublinha-se que o devido destaque do imposto retido na fonte passou a ser exigido a
partir da IN 1234/2012, conforme art. 2o. § 6.o. e somente para o caso de serviços
contratados por entes federais, que não é o caso do BANESPA e SANTANDER.
Como é sabido, o artigo 942 do Decreto 3.000/1999, estabelece que as fontes pagadoras
devam fornecer às pessoas jurídicas beneficiárias o devido Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda, destarte a
Recorrente não pode ser punida em razão das fontes pagadoras não cumprirem estas
obrigações, pois efetivamente recebeu ao seu capital de giro os valores já descontados
dos devidos impostos retidos à fonte, utilizando-se destes impostos para compensações
correntes e caso seja penalizada ocorrerá indébito de pagamento neste aspecto, o que
traduziria injustiça fiscal.
A defesa acima transcrita é o contraditório em face do trecho do Acórdão que
deixou de reconhecer as retenções de Imposto de Renda do período, identificando a fonte
pagadora e o valor específico do que passou a integrar a apuração e os valores que não foram
efetivamente encontrados, in verbis:
(...)
Não podem ser acatados os seguintes itens da sua defesa:
a) quanto à empresa Du Pont do Brasil S/A, CNPJ no 61.064.929/0001-79, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" (f. 11), informou
em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de R$ 4.885,79, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 1.835,97. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que os
informes de rendimentos juntados às f. 757-759, nos valores de R$ 616,60, 3.645,63 e
R$ 1.835,97, corroborados pela relação de notas emitidas para o Grupo Du Pont (f. 760-
762), comprovariam as suas alegações. Nas relações de notas emitidas foram indicadas
as seguintes razões sociais e respectivos CNPJ: Du Pont do Brasil S/A (CNPJ no
61.064.929/0001-79), Pioneer Sementes Ltda. (CNPJ no 87.082.814/0001-09), Du Pont
do Brasil S/A (CNPJ no 61.064.929/0043-28) e Du Pont Performance Coatings (CNPJ
no 00.910.496/0001-30). Pesquisas no sistema DIRF não confirmam as alegações da
contribuinte. Além disso, ela não trouxe aos autos as notas fiscais relacionadas e a
comprovação através de lançamentos contábeis e o efetivo recebimento. A glosa de R$
3.049,82 deve ser mantida;
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

b) quanto à empresa Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, CNPJ no
61.411.633/0001-87, conforme a planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas" (f. 11), informou em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de
R$ 1.415,11, tendo sido confirmado apenas o valor de R$ 1.037,16. Consulta ao sistema
DIRF confirma esse segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os
documentos de f. 864- 875. Nas citadas notas fiscais não constou destaque de desconto
do IRRF. Nos meses de emissão das citadas notas fiscais a fonte pagadora nada
informou de retenção do IRRF. A glosa de R$ 377,90 deve ser mantida;
c) a empresa Banco Santander Brasil S/A, CNPJ no 61.472.676/0001-72, conforme a
planilha "Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas" (f. 11), informou
em Dcomp o valor de IRRF de código 1708 o valor de R$ 688,94, tendo sido
confirmado apenas o valor de R$ 499,98. Consulta ao sistema DIRF confirma esse
segundo valor. A contribuinte trouxe com sua defesa os documentos de f. 876-887. Nas
citadas notas fiscais não constou destaque de desconto do IRRF. Nos meses de emissão
das citadas notas fiscais a fonte pagadora nada informou de retenção do IRRF. A glosa
de R$ 188,95 deve ser mantida.
Nesse sentido, o principal motivo da negativa do reconhecimento do direito
creditório no item “a” acima descrito foi a em razão das pesquisas feita pelo fiscal no sistema
DIRF que não confirmaram as alegações da contribuinte, bem como o recorrente não ter trazido
na sua manifestação de inconformidade as notas fiscais relacionadas e a comprovação através de
lançamentos contábeis e o efetivo recebimento, razão pela que a DRJ manteve a glosa de R$
3.049,82.
No entanto, o recorrente, desde sua manifestação de inconformidade, bem como
no próprio Recurso Voluntário, trouxe aos autos os informes de rendimentos disponibilizados
pela própria fonte pagadora (fls. 1389/1391), os quais passo a reproduzir:

Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Nessa esteira, sem adentar no mérito, mas analisando o contexto é sabido que o
principal documento para atestar a comprovação dos rendimentos retidos na fonte para fins de
utilização da formação do saldo negativo são os comprovantes de rendimentos disponibilizados
pela fonte pagadora em que se identifica os valores efetivamente retidos, tudo nos termos do
artigo 943, paragrafo 2o do Decreto de no 3.000 de 1999, revogado pelo atual normativo do artigo
988 do Decreto no 9.580 de 2018.
Não obstante a exigência dos comprovantes de retenção, é pacificado a
possibilidade de comprovar as retenções com outros documentos, é o caso das Súmulas CARF no
80 e 143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
IRRF:
Súmula CARF no 80
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, na visão deste relator, os comprovantes acima reproduzidos já seriam
suficientes para a conversão do pleito em diligência ou até mesmo o eventual reconhecimento do
direito creditório quanto ao item “a”, todavia passo a justificar em relação aos demais itens
controvertidos que são objetos do presente processo quanto a necessidade de postergar o presente
julgamento para o retorno da diligência.
Dessa forma, a empresa recorrente fez um apanhado das retenções do IR através
de um demonstrativo pormenorizado de pagamento de cada empresa tomadora do serviço com os
respectivos pagamentos recebidos (relatório de retenção) que efetivamente se coadunam com as
respectivas Notas Fiscais que foram anexadas, as quais demonstram a prestação do serviço, e,
para completar, a empresa trouxe o demonstrativo de seus recebíveis que demonstram os
pagamentos recebidos diariamente (relatório de recebíveis).
No que diz respeito ao item “b”, o contribuinte teve a glosa no valor de R$ 377,90
mantida em razão de que nos meses de emissão das notas fiscais a fonte pagadora não teria
informado a retenção do IRRF, bem como pelo fato de não ter constado destaque de desconto do
IRRF (Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, CNPJ no 61.411.633/0001-87), porém, o
contribuinte trouxe aos autos Relatório do contas a receber “Pagamentos Diários”, e respectivas
notas fiscais com o fito de demonstrar as retenções de IRRF sofridas nos pagamentos das Notas
fiscais nos 39036/39037/39693/40869/40870 (e-fls. 1393/1404).
Assim, ressalto que o fato de não ter constado os destaques dos códigos nas
respectivas notas não indica necessariamente que as retenções não existiram efetivamente,
inclusive os próprio contribuinte a fim de demonstrar o seu direito, procedeu manualmente a
indicação dos valores em cada nota e intercalou a juntada da da nota e os valores líquidos que
entraram em sua conta, segue exemplo:

Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Sendo assim, no caso acima reproduzido, o valor total da Nota Fiscal é de R$
1.960,90 e com a aplicação do percentual de retenção de 1,50% ( R$ 29,41) a titulo de Imposto
de Renda Retido na Fonte, percebe-se que do valor de retenção integra os demais descontos para
o fim do valor liquido recebido na conta do contribuinte, o que demonstra efetivamente, ainda
que de forma indiciária, a verossimilhança de suas alegações.
Nessa esteira, o mesmo padrão acima relatado parece se reproduzir para a
tomadora Banco Santander Brasil S/A, CNPJ no 61.472.676/0001-72 com a glosa de 188,95, pelo
que anexou o relatório de contas a receber “Pagamentos Diários” e respectivas notas fiscais para
demonstrar as retenções sofridas nos pagamentos das Notas Fiscais de no. 39038, 39039, 39696,
40867, 40868 (e-fls. 1406/1417).
Assim, nessa fase de julgamento, diante do presente contexto, entendo que o
reconhecimento ou a negativa do direto creditório do recorrente, sem antes cotejar a
documentação acostada, pode ensejar insegurança jurídica, na medida em que não se pode ter
certeza que tais valores estejam efetivamente disponíveis ou quiçá já terem sido utilizado pelo
recorrente em outros pedidos de compensações, ou se realmente foram ofertados a tributação, o
que induz invariavelmente a proposta de converter o julgamento em diligencia.
Ademais, não se pode perder de vista que o recorrente trouxe aos autos
documentação que precisa ser analisada pormenorizadamente, sendo prudente e razoável que
seja encaminhada a unidade de origem para proceder a análise de seu direito creditório.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, não se pode deixar de
considerar todo o conjunto probatório indiciário que induz a verossimilhança de suas alegações
em razão da documentação contábil e fiscal trazida aos autos que inferem a relação jurídica
firmada; a transparência das informações insertas nos referidos documentos.
Em uma análise superficial dos documentos e argumentos apresentados pelo
Recorrente, há um indício razoável, de que os rendimentos foram levados de fato à tributação e
que as retenções de fato existiram, por isso, a IRPJ poderia compor o saldo negativo em questão.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que
em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para que não haja dúvidas quanto ao direito
creditório e sua real quantificação, para que a Unidade de Origem se debruce sobre a
documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para:
1) Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem
devidamente quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2006, disponível para ser utilizado como direito creditório na declaração de
compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado,
mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação
do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.389 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.908370/2011-10

Fl. 1441
DF CARF MF
Original